Tribunal: TJES
Processo: 5037266-93.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5037266-93.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: KLEBER MURILO SIQUEIRA REIS e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REPOSIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por KLEBER MURILO SIQUEIRA REIS e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra sentença que, em mandado de segurança, determinou a cessação dos descontos de reposição de valores pagos indevidamente ao servidor, com base em sua boa-fé, mas indeferiu o pedido de aposentadoria especial com integralidade e paridade, por falta de cumprimento dos requisitos previstos nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar se o servidor KLEBER MURILO SIQUEIRA REIS tem direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, ao argumento de que as atividades insalubres dispensariam a exigência de 35 anos de contribuição; e (ii) examinar a legalidade dos descontos realizados para reposição de valores pagos indevidamente ao servidor, com base na jurisprudência do STJ que reconhece a repetibilidade dos valores pagos por erro administrativo, salvo em caso de boa-fé do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de integralidade e paridade na aposentadoria especial está sujeito às disposições do art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, que assegura aposentadoria com critérios diferenciados, mas não garante, automaticamente, integralidade e paridade dos proventos, requisitos reservados às aposentadorias regulares e regidas pelas regras de transição da EC 47/2005, que demandam 35 anos de contribuição, além de outros requisitos que não foram cumpridos no caso dos autos.
4. A Súmula Vinculante 33 do STF e o Tema 139 da Repercussão Geral estabelecem que a aposentadoria especial, enquanto não regulamentada, deve ser calculada pela média contributiva e com aplicação subsidiária das normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme decidido na sentença de origem.
5. Quanto ao recurso do IPAJM, o STJ, no Tema 979, prevê a repetibilidade dos valores pagos indevidamente por erro administrativo, salvo prova inequívoca de má-fé do servidor. Constatada a boa-fé de KLEBER MURILO SIQUEIRA REIS ao receber os valores, correta a cessação dos descontos de reposição, diante da natureza alimentar dos proventos e em consonância com o princípio da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida, inclusive em remessa obrigatória.

"
Tese de julgamento:
1. A aposentadoria especial de servidor público, concedida com base na exposição a atividades insalubres, não garante integralidade e paridade dos proventos, salvo cumprimento integral dos requisitos das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. 2. A reposição de valores indevidamente pagos a servidor, decorrente de erro administrativo, é inexigível quando verificada a boa-fé do beneficiário."

"
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 4º, III; EC 41/2003 e EC 47/2005."
"
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 139 da Repercussão Geral; STJ, Tema 979."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações Cíveis interpostas por KLEBER MURILO SIQUEIRA REIS e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que concedeu parcialmente a segurança no Mandado de Segurança n.º 5037266-93.2022.8.08.0024.

1. Resumo dos Fatos

O apelante Kleber Murilo Siqueira Reis, servidor público estadual no cargo de médico, ingressou no serviço público em 1994, antes das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Aposentou-se sob as condições de insalubridade, requerendo que seus proventos fossem calculados com base na integralidade e na paridade, conforme as regras constitucionais anteriores.

Ao conceder o benefício, o IPAJM aplicou o cálculo com base na média dos 80% maiores salários de contribuição, sem considerar a paridade e a integralidade. Ademais, o IPAJM iniciou descontos em seus proventos, a título de reposição de valores percebidos a maior por erro administrativo.

2. Sentença de Primeiro Grau

O Juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, determinando a cessação dos descontos de reposição, sob o fundamento da boa-fé do servidor. Contudo, negou o direito à integralidade e à paridade, argumentando que o impetrante não preencheu os requisitos previstos nas regras de transição (ECs 41/2003 e 47/2005), especialmente a exigência de 35 anos de contribuição.

3. Recursos das Partes

Kleber Murilo Siqueira Reis
interpôs apelação, sustentando que, em razão das atividades insalubres, faz jus à aposentadoria especial, que não exige 35 anos de contribuição, e que deve ser calculada com integralidade e paridade, conforme a legislação vigente à época de sua admissão (CF/88 e EC 20/1998).

IPAJM
também interpôs recurso, alegando a legalidade dos descontos referentes à reposição, com base na jurisprudência do STJ (Tema 979), que admite a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo.

O Ministério Público, em seu parecer ID 10770523, entendeu não haver necessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interposta por KLEBER MURILO SIQUEIRA REIS e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que concedeu parcialmente a segurança no Mandado de Segurança n.º 5037266-93.2022.8.08.0024, determinando a cessação dos descontos de reposição, sob o fundamento da boa-fé do servidor, contudo, negou o direito à integralidade e à paridade, argumentando que o impetrante não preencheu os requisitos previstos nas regras de transição (ECs 41/2003 e 47/2005), especialmente a exigência de 35 anos de contribuição.

O autor, Kleber Murilo Siqueira Reis, interpôs apelação sustentando, em síntese, que, em razão das atividades insalubres, faz jus à aposentadoria especial, que não exige 35 anos de contribuição, e que deve ser calculada com integralidade e paridade, conforme a legislação vigente à época de sua admissão (CF/88 e EC 20/1998). Por sua vez o IPAJM, em seu apelo, alegou a legalidade dos descontos referentes à reposição, com base na jurisprudência do STJ (Tema 979), que admite a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar os recursos, o que faço de forma conjunta.

A presente apelação envolve questões relacionadas a (i) eventual direito do apelante Kleber Murilo Siqueira Reis à aposentadoria especial com proventos calculados pela integralidade e paridade, e (ii) a legitimidade dos descontos a título de reposição de valores recebidos indevidamente. Para tanto, é essencial examinar o regime jurídico aplicável, com base na legislação, jurisprudência consolidada e doutrina pertinente.

1. Do Direito à Integralidade e Paridade na Aposentadoria Especial

O apelante, servidor público admitido em 1994 e aposentado sob condições insalubres, requer que seus proventos sejam calculados com base na integralidade e paridade, ao argumento de que ingressou no serviço público antes da vigência das reformas constitucionais introduzidas pelas Emendas 20/1998 e 41/2003. Contudo, a análise do pedido deve observar o regime específico de aposentadoria especial, que conta com disposições específicas no ordenamento jurídico e não assegura a integralidade e paridade em casos como o presente.

Inicialmente, ressalta-se que a aposentadoria especial está prevista no art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, que confere aos servidores que atuam sob condições prejudiciais à saúde ou integridade física o direito a critérios diferenciados para a aposentadoria, sem, contudo, prever a paridade e a integralidade como direitos automáticos. A Constituição, ao garantir o regime especial, buscou uma forma de compensação pelo desgaste do trabalho insalubre, não se tratando de um benefício de natureza idêntica às aposentadorias regulares, cujos requisitos são os das regras de transição para obtenção da paridade e integralidade.

A ausência de legislação específica para regulamentar a aposentadoria especial dos servidores públicos ensejou a edição da Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a aplicação, subsidiária, das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), as quais preveem o cálculo dos proventos pela média dos salários de contribuição. A aplicação do regime geral decorre da ausência de previsão constitucional ou infraconstitucional que assegure a paridade e integralidade em aposentadorias especiais, exceto nos casos em que o servidor cumpre os requisitos das regras de transição, conforme a Emenda Constitucional 47/2005 o que, como demonstrado na sentença objurgada, não é o caso.

Esse entendimento foi reafirmado pelo STF no Tema 139 de Repercussão Geral, que preceitua o direito à paridade e integralidade apenas para os servidores que se aposentaram após a EC 41/2003 e que cumpriram integralmente as exigências das regras de transição. O servidor público em regime de aposentadoria especial, como no caso dos autos, não se enquadra nos critérios da regra de transição para fins de paridade e integralidade, pois as atividades insalubres, embora justificando um regime de aposentadoria especial, não alteram o regime de cálculo dos proventos, que deve observar a média das contribuições.

Sobre o tema trago precedente atual desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM REEXAME NECESSÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS E POR PARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005
. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO. 1) “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. (RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44) 2)
Não comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais – trinta anos de contribuição, vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira, cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites da alínea “a” do inciso III do §1º do artigo 40 da CF, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos –,
deve ser denegada a segurança pretendida
.
3) Recurso provido. Sentença reformada. (Data: 15/May/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0006636-13.2020.8.08.0024 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Aposentadoria) (destaquei)

Nesse contexto, as alegações do autor carecem de fundamento jurídico, uma vez que o ingresso no serviço público antes das reformas constitucionais não garante automaticamente integralidade e paridade, principalmente na aposentadoria especial, onde a legislação aplicável não prevê esse benefício.

Por tais fundamentos, mantenho a sentença de primeiro grau no tocante ao indeferimento do pedido de aposentadoria especial com paridade e integralidade, uma vez que a média das contribuições, conforme determinada pelo IPAJM, está em plena conformidade com a legislação aplicável e com a interpretação consolidada pelos Tribunais.

2. Da Legalidade dos Descontos - Reposição de Valores Recebidos Indevidamente

No que tange ao recurso interposto pelo IPAJM, que pretende a reforma da sentença para autorizar os descontos a título de reposição, é necessário examinar o posicionamento da jurisprudência sobre a repetibilidade de valores pagos indevidamente a servidores em razão de erro administrativo.

A decisão recorrida determinou a cessação dos descontos a título de reposição, considerando o caráter alimentar dos proventos e a boa-fé do servidor ao recebê-los. Essa conclusão está em consonância com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema 979, que permite a devolução de valores pagos indevidamente, salvo nos casos em que se comprove a boa-fé objetiva do servidor e a impossibilidade de o mesmo perceber o erro administrativo. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau acertadamente entendeu que o servidor recebeu os valores sem qualquer contribuição dolosa para o erro e com presumível boa-fé, motivo pelo qual o desconto dos valores seria indevido.

O STJ, ao julgar o REsp 1381734/RN (Tema 979), ressaltou que o servidor público não pode ser responsabilizado por erro administrativo que gere pagamento indevido, salvo quando se possa concluir, de maneira inequívoca, que o mesmo teria condições de perceber a falha administrativa. Desse modo, uma vez verificada a boa-fé do servidor, os valores pagos a maior não são passíveis de devolução, conforme corretamente decidido na sentença.

A boa-fé objetiva é presumida quando o servidor não participou, direta ou indiretamente, da falha administrativa, e os valores recebidos são de caráter alimentar. Nesse caso, a jurisprudência brasileira reconhece a irrepetibilidade de valores diante da boa-fé, aplicando-se o princípio da segurança jurídica.

Sobre o tema:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR DE BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. MÁ-FÉ. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. No julgamento do recurso especial nº 1.244.182/PB, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, correspondente ao artigo 1036 do CPC/2015, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba
. Este entendimento aplica-se aos casos em que o pagamento de valores a maior decorreu de erro da Administração. Precedentes.
Não é possível presumir a má-fé do servidor, quanto ao recebimento de valores a maior em decorrência de erro da Administração Pública
. Recurso desprovido. (Data: 25/Sep/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0000755-16.2014.8.08.0008 - Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão) (destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA POR PARTE DA BENEFICIÁRIA –
REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DA PENSIONISTA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão do recorrente de ser reformada a sentença impugnada, por supostamente estar comprovado o dever de ressarcimento de dívida confessada pela beneficiária, não merece acolhimento. 2. Extrai-se dos autos a ausência de comprovação da alegada confissão de dívida pela beneficiária acerca do débito de R$ 11.287,28 (onze mil e duzentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), sendo que a reposição estatutária em questão perfaz valores depositados juntamente à aposentadoria da falecida, no período de dezembro de 2012 a outubro de 2013. 3. Consta nos autos que a reposição estatutária ocorreu uma única vez (novembro/2013), poucos dias antes do óbito da beneficiária (03.12.2013), sob justificativa de retificação de aposentadoria com paridade para sem paridade, não havendo como o recorrente sustentar que se trata de dívida confessada por parte da pensionista. 4.
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca do não cabimento da reposição estatutária, de valores pagos a servidor público de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração, em virtude do caráter alimentar da verba (REsp 1244182/PB, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 19.10.2012)
. 4. Ocorreu novo julgamento da matéria pela Corte Cidadã, também submetido à sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade na qual reconheceu-se que “com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício a ser pago ao segurado/beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 23.04.2021). 5.
A jurisprudência deste Egrégio Sodalício é assente na impossibilidade de se efetuar futuros descontos nos proventos de aposentadoria, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração e não comprovada má-fé (RN 0018530-30.2013.8.08.0024, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJe: 30.05.2017 e RN 0024409-13.2016.8.08.0024, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, Quarta Câmara Cível, DJe: 20.11.2017)
. 6. Portanto, constata-se o acerto da sentença impugnada que concluiu pela improcedência do ressarcimento ao IPAJM diante da não demonstração de confissão de dívida ou má-fé por parte da beneficiária. 7. Recurso desprovido. (Data: 06/Dec/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0027908-34.2018.8.08.0024 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Repetição de indébito) (destaquei)

À luz desses fundamentos, mantenho a sentença que determinou a cessação dos descontos sobre os proventos do apelante, reconhecendo a boa-fé na percepção dos valores recebidos indevidamente e resguardando o caráter alimentar da verba. A aplicação da tese fixada pelo STJ no Tema 979 visa assegurar o equilíbrio entre o interesse público e os direitos do servidor, devendo ser mantida a sentença que impediu a reposição estatutária nos moldes determinados em primeira instância.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento a ambos os recursos e mantenho a sentença em todos os seus termos, inclusive por ocasião da remessa obrigatória, preservando o cálculo dos proventos pela média das contribuições e a cessação dos descontos a título de reposição estatutária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar